Tribunal: TJMT
Processo: 1009276-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009276-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), J. P. R. A. - CPF: 118.672.941-41 (AGRAVADO), PAULO ANTONIO MARQUES ANDRADE - CPF: 046.564.981-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE RECÉM NASCIDO PARA UTI NEO NATAL - URGÊNCIA CONFIGURADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende da internação indicada para o tratamento de doença grave, deve ser mantida a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009276-55.2023.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida disponibilize leito de UTI em estabelecimento que contenha médico intensivista, em qualquer lugar do país, bem como arque com os custos necessários para transferência, no prazo de 12 horas, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.

A agravante alega que inexiste probabilidade do direito pois jamais negou atendimento ao agravado.

Diz que “
a genitora do Agravado entrou em contato com a Agravante solicitando UTI neonatal e remoção aérea de Pontes e Lacerda para Cuiabá, momento que foi explicado que seria necessário a realização do pedido médico junto UNIMED VALE DO JAURU (UNIMED executora na cidade de Pontes e Lacerda). Caso a referida UNIMED não localizasse UTI disponível, seria necessário entrar em contato com UNIMED CUIABÁ para viabilizar o pedido
”.

Argumenta que o quadro clínico do autor não configura hipótese de urgência ou emergência.

Aduz que se trata de medida irreversível uma vez que terá que arcar com custos que lhe causarão desequilíbrio econômico.

Efeito suspensivo indeferido (id. 167292234).

Contraminuta apresentada (id. 167187192).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 168954880).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ingressou em juízo sob a alegação de que seu nascimento ocorreu com 32 semanas de gestação, em 08-02-2023, e precisou ser imediatamente encaminhado para UTI neonatal, onde permaneceu por 9 dias.

Relata que em 27-03-2023, aos 49 dias de vida, apresentou sintomas de gripes como tosse, espirro, esforço respiratório e cansaço, razão pela qual seu pais o levaram imediatamente ao hospital Santa Casa da Misericórdia, em Pontes e Lacerda/MT.

Narra que após exames constatou-se quadro de insuficiência respiratória grave de caráter progressivo, sendo prescrita internação em unidade de tratamento intensivo com urgência.

Diz que solicitou o serviço à ré que lhe informou que não havia vagas em UTI’s pediátricas em Cuiabá e, embora seu plano tenha abrangência nacional, manifestou que nada poderia fazer.

Apesar das alegações da agravante, a Resolução Normativa n. 259/2011 da ANS enuncia que,
em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no âmbito do mesmo município, cujo pagamento se dará mediante acordo entre as partes (operadora do plano e prestador)
. É justamente esse o cenário da presente lide.

Infere-se dos autos que o autor foi inicialmente internado na rede pública, figurando inclusive no sistema de regulação do SUS, porém não há disponibilidade de leito na regional (Id. no 113719524 – autos de origem).

Da mesma forma, a documentação anexada pela própria ré confirma a ausência de vagas na rede privada da capital (Id. no 166072181).

Em situações como essa não há possibilidade de escolha pelo paciente. Por essa razão, a operadora deverá garantir o atendimento, com pagamento direto aos prestadores de serviços, nos termos da RN n. 259/2011 da ANS.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. FALHA NO ATENDIMENTO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PREMATURO PARA UTI NEO NATAL
. 1. Ação indenizatória por danos morais em virtude da falha na prestação de serviço, em relação à demora excessiva em proceder à cirurgia cesárea, bem como na demora na alocação da sua filha na UTI neonatal, mesmo sendo prematura e com problemas respiratórios. 2. A sentença julgou procedente o pedido e condenou as rés solidariamente a arcarem com os danos morais no valor de R$ 10.000,00 para genitora e R$ 20.000,00 para a menor, causando irresignação das rés. 3. O laudo pericial foi conclusivo de que a plano de saúde agiu com negligência, uma vez que a solicitação de transferência da recém-nascida para a UTI Neonatal deveria ter sido feita quando da admissão da paciente no hospital, tendo em vista a prematuridade do nascituro. 4. A demora por 24 horas na transferência do bebê prematuro para a UTI neonatal além de ter causado preocupações à genitora, colocou em risco a integridade física da criança, como categoricamente concluiu o perito. 5. Tais fatos, sem dúvida, importam em lesão a bem integrante da personalidade, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano eis que a negligência do plano de saúde é inadmissível. 6. Danos morais configurados e adequadamente fixados. 7. Responsabilidade solidária da seguradora, nos limites do contrato. Verbete sumular no 537 do STJ. 8. O artigo 18, alíneas d e f, da Lei Federal no 6.024/74 prevê, não a proibição de fixação de juros e correção monetária, mas tão somente a suspensão de sua fluência, enquanto o passivo não for quitado totalmente. 9. Assim, não há como ¿expurgar da condenação a fluência dos juros e correção¿, sendo certo que eventual pretensão de suspensão da fluência dos mesmos deve ser deduzida na fase de execução. 10. Sentença mantida 11. Desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00121794420148190042, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 24/08/2021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE RECÉM NASCIDO. UTI NEONATAL. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA
. ILEGALIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, através da qual a parte autora postula a declaração da responsabilidade integral do requerido pelo pagamento das despesas atinentes à negativa de cobertura, e indenização por danos morais, julgada procedente na origem. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3o, § 2o, do CDC e da Súmula no 608 do STJ. No caso telado, vislumbra-se que efetivamente, é assegurada a cobertura das despesas durante os primeiros trinta dias de vida do recém-nascido, consoante dispõe o art. 12, inciso III, ?a? e ?b? da lei no 9.656/98. O menor nasceu em 11 de dezembro de 2017 (fl. 23), data em que começou a correr o prazo de trinta dias para a inclusão do menor como dependente do plano de saúde, findando, portanto, em 10 de janeiro de 2018, data em que o apelado diligenciou na busca da inclusão do incapaz, conforme se verifica às fls. 25 e 50. DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO -
Mostra-se injustificável a negativa de atendimento por parte da ré, tendo em vista que restou comprovada a situação de urgência/emergência do recém-nascido, que, em razão do parto prematuro, encontrava-se internado na UTI
Neonatal.DOS DANOS MORAIS - Quanto ao dano moral, vê-se que restou caracterizado na hipótese telada, pois não resta dúvida de que houve descumprimento do dever de agir da seguradora, caracterizado pela omissão no pronto atendimento do segurado, e pela falha na prestação do serviço contratado, a ensejar o dever de indenização. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - No que tange ao ?quantum? indenizatório, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor fixado de R$ 5.000,00(...), para cada apelado, está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-RS - AC: 70083331504 RS, relator Niwton Carpes da Silva, data de julgamento 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, data de publicação 15/09/2020).

No que tange aos requisitos da antecipação da tutela, a probabilidade do direito está consubstanciada no fato de que o agravado tem o diagnóstico acima, é beneficiário do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos juntados demonstram a necessidade do acompanhamento adequado.

E o perigo de dano é evidente, como se vê do relatório médico e do pedido de internação, dos quais se destaca o quadro de pneumonia bacteriana e a menção expressa da necessidade de atendimento imediato.

Não se constata dano irreparável em decorrência da concessão da tutela de urgência porque, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Todavia, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Assim, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pela manutenção do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023